Tribunal: TCU
Processo: 008.374/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, objeto a contratação de empresa especializada na prestaçãodos serviços na área de construção civil para a execução das obras/serviços deengenharia para a construção da ampliação do cais do TPP de Angra dos Reis - RJ,decorrente do Processo No. 00350.001168/2007-47. (no da TCE no sistema: 2894/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10267/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Catedral Construções Civis Ltda, Jose Ângelo Turra, Adriano Marcelo Rigon e Leandro Balestrin, em razão de irregularidades apuradas na contratação de empresa especializada na prestação dos serviços na área de construção civil para a execução das obras/serviços de engenharia para a ampliação do cais do Terminal Pesqueiro Público - TPP de Angra dos Reis-RJ, decorrente do Processo No. 00350.001168/2007-47. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 223, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 223 a 225); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 226); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, nos termos do art. 4o, inciso IV, da aludida Resolução TCU 344/2022, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado da data do conhecimento da irregularidade, a qual ocorreu com a emissão do Laudo Pericial pela Diretoria de Obras Civis da Marinha, que condenou toda a estrutura executada, em 22/10/2012 (peça 13); Considerando que entre Relatório da Controladoria-Geral da União - CGU (peça 167), de agosto/2017, e o Relatório de Sindicância do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (peças 164 e 165), de 15/3/2021, houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostra adequado os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.374/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Catedral Construções Civis Ltda (77.954.543/0001-72), Jose Ângelo Turra (XXX.921.139-XX), Adriano Marcelo Rigon (XXX.599.179-XX) e Leandro Balestrin (XXX.632.339-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Pesca e Aquicultura, para ciência.